Tribunal: TCU
Processo: 006.871/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Pregão e Uasg 179013 (Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento de sistema informatizado e integrado para o abastecimento contínuo de combustíveis automotivos da frota de veículos da BB Tecnologia e Serviços S.A.)

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica (LE) 1/2025 (Licitações-e 1062887), sob a responsabilidade da BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS), com valor estimado, para sessenta meses, de R$ 30.338.352,00 para o Lote 2 (Região Nordeste), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no gerenciamento de sistema informatizado e integrado para o abastecimento contínuo de combustíveis automotivos da frota de veículos da entidade. Considerando que o representante alegou, em suma, que a) a condução quase simultânea dos lotes teria dificultado a atuação estratégica dos licitantes, comprometendo a isonomia; b) a opção por seccionar os lotes por região não seria a mais adequada, pois resultaria na adjudicação de lotes distintos a empresas diferentes, fragilizando a uniformidade da execução contratual e dificultando a gestão administrativa por parte da contratante; c) o modo randômico adotado (item 6.12 do edital - peça 4, p. 9) seria contraditório com o modo aberto de disputa previsto no edital e não teria respaldo jurídico na Lei 13.303/2016 (art. 52), nem no Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil (art. 34); e d) a falta de clareza quanto à modalidade de disputa adotada teria impactado diretamente a forma como o critério de desempate foi aplicado, contrariando o disposto no item 7.11.1.1 do edital (peça 4, p. 12); considerando que, de acordo com a unidade, não assiste razão ao representante, in verbis : "17.1. Em relação à alegação de condução irregular do Lote 2, preliminarmente, entende-se que, em que pese a necessidade de desempate só tenha ocorrido em relação ao Lote 2, as regras supostamente ilegais ora apontadas se aplicam ao certame como um todo, incluindo os lotes arrematados pelo próprio representante (1, 3 e 4). 17.2. Ademais, ressalta-se que tais regras eram de conhecimento do representante, que em nenhum momento buscou impugná-las perante a entidade contratante. [...] 17.4. Quanto ao argumento de que a condução quase simultânea dos lotes teria dificultado a atuação estratégica dos licitantes, não se vislumbra nenhum comprometimento à isonomia, uma vez que a forma de participação foi igual para todas as licitantes. Talvez, apenas a sua estratégia tenha sido afetada, o que não se traduz em prejuízo ao interesse público. 17.5. Da mesma forma, entende-se que não há irregularidade na opção da entidade contratante por seccionar os lotes por região. Não havendo burla ao dever de licitar nem mesmo à modalidade da licitação, a decisão por realizar um processo licitatório dividido em lotes por região ou por realizar um certame para cada região faz parte do poder discricionário do gestor. [...] 17.8. No tocante ao modo randômico adotado, esclareça-se ao representante que modo de disputa da licitação e o encerramento randômico dos lances são conceitos distintos, embora relacionados. 17.9. O modo de disputa define como os licitantes apresentarão seus lances (aberto, fechado ou combinado). Já o modo randômico é uma forma de encerrar a fase de lances, geralmente após um período inicial de disputa aberto, e que pode ser substituído por outras formas de encerramento, como prorrogação automática do tempo de disputa. 1 7.10. Não procedem, portanto, os argumentos de modo de disputa ilegal e de ausência de amparo legal. 17.11. Quanto ao suposto impacto do modo randômico na forma como o critério de desempate foi aplicado, também não procede o argumento do representante, inexistindo a alegada contrariedade ao disposto no item 7.11 e subitens do edital (peça 4, p. 12)." ; considerando, ainda, que, inconformado com a perda da melhor oferta para os Lotes 2 e 5, o representante interpôs recurso administrativo de teor semelhante ao da representação ora em exame (peça 6), que foi, devidamente, analisado pela entidade contratante, tendo sido recebido e não provido; considerando, por fim, que o TCU não é instância revisora ou recursal de atos praticados pela Administração, notadamente, em defesa de interesses privados, a menos que, de forma indireta, tenham o potencial de prejudicar o atingimento do interesse público, o que não se verifica no presente caso ( Acórdão 9239/2018-TCU-Segunda Câmara , relator: Ministro Aroldo Cedraz; e 1.875/2021-Plenário, relator: Ministro Raimundo Carreiro); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 006.871/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: BB Tecnologia e Serviços S.A 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Caio Oliveira Silva (OAB/SP 443.902), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há